Tribunal: STF
Processo: ARE 1589586
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Aplicação da Súmula 287/STF. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental e não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos em face de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo por ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem (Súmula 287/STF).

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em determinar se foram apresentados argumentos capazes de desconstituir a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, considerando a ausência de impugnação específica de cada um dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental em homenagem ao princípio da fungibilidade, nos termos do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil.

    4. O agravante não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão impugnada, impondo-se sua manutenção por seus próprios fundamentos.

    5. O recorrente não impugnou todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para obstar o seguimento do recurso, incidindo, assim, o óbice da Súmula 287/STF.

    6. A deficiência na impugnação não pode ser suprida por alegações feitas intempestivamente em sede de agravo regimental interposto na Corte Suprema. 

    IV. Dispositivo

    7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.